Tribunal: STF
Processo: HC 203753
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Busca e apreensão. Supressão de instâncias. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 663.630/PA.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi alvo de busca e apreensão de objetos e veículo de sua propriedade, no âmbito de investigação dos delitos de usurpação de bens ou matérias-primas pertencentes à União (art. 20 da Lei 8.176/91); pesquisa, lavra ou extração irregular de recursos minerais (art. 55 da Lei 9.605/98); e associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, excesso de prazo da medida constritiva, notadamente porque determinada há mais de 4 anos, sem que tenha sido concluído o respectivo inquérito policial. Daí o pedido de concessão da ordem para que sejam restituídas todas as coisas apreendidas, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP. 
    4. Decido.
    5. O habeas corpus não deve ser conhecido.
    6. A tese perfilhada na impetração não foi decidida pelas instâncias de origem (TRF da 1ª Região e STJ). Circunstância que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. Vejam-se, nessa linha, os seguintes precedentes:
    “[...] 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).” (HC 195.388, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    “[...] I - Os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sobre essa questão, limitou-se a assentar que tal tese, embora arguida na ordem originária, não foi apreciada no acórdão atacado. Outrossim, não foram opostos embargos buscando sanar tal omissão. Desse modo, esta Corte encontra-se impossibilitada de examinar a matéria, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância. Concluiu, ainda, que incide ao caso, em relação ao recorrente, o enunciado nº 52 da Súmula desta Corte, o qual dispõe que encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
    II - Nesse contexto, o exame das circunstâncias fáticas e teóricas nas quais se apoia a defesa para pleitear a imediata soltura do paciente por excesso de prazo, tal como foi deferido a outros quatro corréus no curso da instrução criminal, à luz do princípio da isonomia e da norma prevista no art. 580 do CPP, implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes […].” (HC 201.578-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    7. Ademais, as peças que instruem o feito não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Para além de observar que não se trata de paciente preso (ou na iminência de sê-lo), o TRF da 1ª Região, ao assentar a inadequação da via eleita, deixou consignado que a parte nem sequer anexou àqueles autos a “decisão proferida por juiz federal vinculado a este Tribunal, apta ao exame crítico das alegações declinadas na petição de habeas corpus. De todo modo, a apreensão de aparelhos celulares, relógios, entre outros pertences, supostamente utilizados em prática de crime, não afeta, ainda que de maneira reflexa, a liberdade de locomoção do paciente, o que desautorizaria a utilização de habeas corpus, que nos termos do art. 5º, LXVIII, da CF, dirige-se à salvaguarda do direito de ir e vir lesado ou ameaçado de lesão, por ilegalidade ou abuso de poder, o que efetivamente não é o caso dos autos”.
    8.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator